Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-34.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011909-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), RICARDO CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 60.828.972/0001-09 (AGRAVADO), ELIZETE APARECIDA ALVES - CNPJ: 60.828.638/0001-47 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — RECUPERAÇÃO JUDICIAL — ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA — ESSENCIALIDADE DO BEM —
STAY PERIOD
— DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE E POSSE — DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL —
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A vedação prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 restringe-se à venda ou à retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais durante o período de blindagem, não alcançando os atos de natureza registral praticados pelo credor fiduciário extraconcursal.

A consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel constitui ato registral de conversão da propriedade resolúvel em propriedade plena, mediante averbação no Cartório de Registro de Imóveis, que não implica alteração imediata da situação possessória do devedor fiduciante, sendo necessário procedimento específico e autônomo para a retomada da posse.

A essencialidade do bem à atividade empresarial do devedor não impede o prosseguimento dos atos de consolidação da propriedade fiduciária, mas apenas a retirada da posse durante o
stay period
, sob pena de ampliação indevida da restrição legal em prejuízo ao credor extraconcursal.

A realização de leilão extrajudicial configura ato de expropriação material que, por seus efeitos concretos sobre a estabilidade do processo recuperacional — notadamente a transferência do domínio a terceiro arrematante e a consequente insegurança quanto à continuidade das atividades após o término do período de blindagem —, deve permanecer suspenso durante o
stay period
enquanto reconhecida a essencialidade do bem.

A solução escalonada — que autoriza a consolidação registral e suspende os atos de expropriação material, especialmente o leilão extrajudicial e a imissão na posse — concilia o princípio da preservação da empresa com os direitos do credor fiduciário extraconcursal, preservando a posse e o uso produtivo do bem pelo devedor sem esvaziar o direito real de propriedade do credor.

Recurso parcialmente provido para autorizar o prosseguimento da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel (matrícula nº 4.359 — CRI de Paranaíta/MT), mantendo suspensas, durante o período de blindagem e enquanto reconhecida a essencialidade do bem, a realização de leilão extrajudicial e qualquer ato de imissão na posse pelo credor fiduciário ou por terceiro arrematante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011909-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS

AGRAVADOS:

RICARDO CARDOSO DA SILVA E ELIZETE APARECIDA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARANAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, nos autos da Recuperação Judicial nº 1024628-37.2025.8.11.0015, que tem como recuperandos
RICARDO CARDOSO DA SILVA
e
ELIZETE APARECIDA ALVES – GRUPO CARDOSO
, a qual determinou a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural denominado "Fazenda Mineirinha", objeto da matrícula nº 4.359 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta/MT, durante o período de blindagem (
stay period
) da recuperação judicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida incorreu em equívoco ao confundir os institutos da consolidação da propriedade fiduciária com a efetiva imissão na posse do bem imóvel, que possuem naturezas jurídicas distintas; (ii) a consolidação da propriedade e a realização dos leilões extrajudiciais não implicam, por si sós, na imediata retomada do imóvel pela credora fiduciária; (iii) a essencialidade do bem não obsta a consolidação da propriedade nem a continuidade dos atos extrajudiciais, desde que mantida a posse da recuperanda; (iv) a restrição imposta pelos arts. 6º, §4º, e 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 incide exclusivamente sobre os atos de retomada da posse, e não sobre as etapas de exaurimento da garantia fiduciária; (v) a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios é pacífica no sentido de permitir a consolidação sem imissão na posse durante o
stay period
; (vi) a agravante não pleiteia a imediata posse do imóvel, mas apenas a averbação da consolidação e a realização dos leilões, com expressa vedação de imissão na posse enquanto perdurar o período de blindagem.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo-ativo ao recurso para reverter a suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, determinando-se o prosseguimento dos atos de expropriação da garantia fiduciária, resguardada a posse dos recuperandos até o fim do
stay period
.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, reconhecendo-se que a essencialidade do bem não impede a consolidação da propriedade e a realização dos leilões extrajudiciais.

Custas de preparo recolhidas, conforme certificado no Id. 354767383.

Em manifestação Id. 354941397, os recorridos rechaçam os argumentos da cooperativa agravante, defendendo a ausência dos requisitos do art. 1.019, I do CPC, reforçando a não comprovação do
fumus boni iuris
. Reforça ainda que na espécie vertente há inequívoco perigo da demora inverso, de modo que postula a não concessão do efeito suspensivo vindicado.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 24/03/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 355830399.

Na contraminuta Id. 358438356, os agravados sustentam que: (i) a essencialidade do imóvel foi comprovada por laudo técnico detalhado e validada pelo juízo de origem, não comportando relativização; (ii) a consolidação não é ato meramente formal, pois transfere a titularidade ao credor, inaugura a fase de expropriação e viabiliza leilões e alienação a terceiros, sendo ato substancial e irreversível; (iii) a tentativa de dissociar consolidação de imissão na posse é artificial, pois a consolidação promove o progressivo afastamento do bem da esfera jurídica da recuperanda, fragilizando sua estrutura patrimonial e inviabilizando o plano de recuperação; (iv) a própria Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento do AI nº 1035556-29.2024.8.11.0000, manteve a suspensão da consolidação quando reconhecida a essencialidade; (v) os precedentes invocados pela agravante não consideram as particularidades fáticas do caso, que envolve bem cuja essencialidade foi expressamente reconhecida por prova técnica detalhada. Requerem o desprovimento do recurso e, por cautela, que seja vedada qualquer medida que implique, direta ou indiretamente, a perda ou restrição do bem essencial, inclusive leilões ou atos preparatórios, durante o
stay period
.

Agravo interno da parte recorrente no Id. 361520857.

A Procuradoria-Geral de Justiça (25ª Procuradoria de Justiça, Procurador
Wagner Cezar Fachone
) opinou no parecer Id. 362437877 pelo
parcial provimento
do recurso, distinguindo os planos registral e material da excussão fiduciária: a consolidação da propriedade, por constituir ato registral que converte a propriedade resolúvel em plena mediante averbação, sem retirar a posse direta do devedor, pode prosseguir durante o
stay period
; já os atos de expropriação material — leilão extrajudicial e imissão na posse —, por configurarem medidas tendentes à retomada forçada do bem, devem permanecer suspensos enquanto perdurar o período de blindagem e reconhecida a essencialidade, em consonância com os precedentes das 1ª e 2ª Câmaras de Direito Privado deste Tribunal (AI nº 1040979-33.2025.8.11.0000 e AI nº 1033789-19.2025.8.11.0000).

Contrarrazões ao agravo interno na peça Id. 365751358.

A parte agravada formulou pedido de destaque em 08/05/2026 (Id. 366288894).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de destaque formulado pela parte agravada (Id.
366288894
), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de agravo de instrumento é restrita aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1024628-37.2025.8.11.0015, que determinou a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel rural denominado Fazenda Mineirinha (matrícula nº 4.359 do CRI de Paranaíta/MT) durante o
stay period
.

A agravante sustenta que a decisão recorrida confundiu os institutos da consolidação da propriedade fiduciária e da imissão na posse, de naturezas jurídicas distintas, uma vez que a consolidação e os subsequentes leilões extrajudiciais não implicam a retomada imediata do imóvel, constituindo meros desdobramentos legais do inadimplemento. Defende que a restrição dos arts. 6º, §4º, e 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 alcança exclusivamente os atos de retomada da posse, não as etapas de exaurimento da garantia fiduciária, e que a jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido. Esclarece que não pretende a imissão na posse durante o período de blindagem, comprometendo-se a incluir cláusula editalícia expressa nesse sentido.

Requer a reforma integral da decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir se, reconhecida a essencialidade do imóvel rural denominado Fazenda Mineirinha para as atividades dos recuperandos, é possível ao credor fiduciário extraconcursal promover a consolidação da propriedade fiduciária durante o
stay period
, ainda que vedada a imissão na posse.

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, ressalvando, contudo, que durante o prazo de suspensão do art. 6º, §4º, não se permite "
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial"
.

A interpretação literal e sistemática do dispositivo revela que a restrição legal recai sobre a venda e a retirada física do bem — atos de natureza material e possessória —, e não sobre a modificação do
status
registral da propriedade.

A consolidação da propriedade fiduciária, regulada pelo art. 26 da Lei nº 9.514/97, é o ato pelo qual, após a regular notificação do devedor para purgação da mora e o decurso do prazo sem adimplemento, o credor fiduciário averba a conversão da propriedade resolúvel em propriedade plena junto ao cartório de registro de imóveis.

Trata-se de ato de natureza predominantemente registral e declaratória do inadimplemento, que não altera, de forma imediata e automática, a situação possessória do devedor fiduciante, isso porque o devedor permanece na posse direta do bem após a consolidação, sendo necessário procedimento específico e autônomo — a imissão na posse — para que o credor ou o arrematante em leilão assuma a posse material do imóvel.

A distinção entre os planos da propriedade e da posse é estrutural no direito real de garantia fiduciária e não pode ser ignorada sob o pretexto de uma análise consequencialista que antecipa efeitos que a lei não autoriza presumir como automáticos.

O juízo de origem, ao suspender integralmente o procedimento de consolidação, fundamentou-se na premissa de que tal ato desencadearia, inexoravelmente, a cadeia de atos subsequentes previstos na Lei nº 9.514/97, culminando na transferência da posse a terceiros.

Esse raciocínio, embora em um primeiro me parecesse compreensível, conforme exposto na decisão monocrática outrora proferida neste recurso, sob a ótica da cautela, não encontra amparo na literalidade do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 nem na distinção técnica entre os institutos.

Ora, a possibilidade de que atos futuros venham a ameaçar a posse dos recuperandos não justifica a antecipação da restrição para alcançar ato que, por si só, não produz esse efeito.

A proteção legal é dirigida ao resultado — a retirada do bem —, e não ao procedimento em abstrato.

Admitir a suspensão da consolidação com base em consequências meramente potenciais e condicionadas a atos futuros distintos equivale a ampliar a restrição legal para além dos limites expressamente fixados pelo legislador, em prejuízo ao credor extraconcursal.

De outra feita, o precedente do STJ invocado pela decisão agravada (AgInt no AgInt no AREsp nº 2.049.324/MG) não infirma essa conclusão. Aquele julgado, proferido em sede de agravo interno, limitou-se a manter a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, sem fixar tese vinculante sobre a impossibilidade de consolidação durante o
stay period
. Não se extrai do referido julgado a afirmação de que a consolidação da propriedade, dissociada da imissão na posse, está vedada pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. Ao contrário, a jurisprudência mais recente e específica sobre o tema, inclusive deste Tribunal, tem caminhado em sentido diverso, conforme arestos que seguem:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD - PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL IMPOSSIBILIDADE -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ESSENCIALIDADE DO BEM - NÃO IMPEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS -DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE E POSSE
- RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: (...) 5. O art. 49, 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a restrição imposta pela lei refere-se apenas à venda ou à retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão, não impedindo a consolidação da propriedade fiduciária. 6. Existe uma distinção fundamental entre propriedade e posse no contexto da recuperação judicial: a consolidação da propriedade fiduciária, por si só, não implica na retirada da posse do bem das mãos do devedor, sendo necessário um procedimento específico para tanto. (...) Tese de julgamento: (...)
A essencialidade do bem à atividade empresarial não impede o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, mas apenas a retirada da posse durante o stay period.
”
(N.U 1033789-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026. Publicado no DJE 12/02/2026)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM.
RECURSO PROVIDO. (...) 4. A consolidação da propriedade fiduciária constitui ato registral que converte a propriedade resolúvel em propriedade plena mediante averbação no registro de imóveis, sem alteração imediata da posse do devedor.
5. A expropriação do bem, mediante realização de leilão extrajudicial e eventual imissão na posse, configura ato posterior e material, juridicamente distinto da consolidação registral.
6. A interpretação do art. 49, 3º, da Lei nº 11.101/2005 deve preservar a posse e o uso de bens essenciais pelo devedor durante o período de blindagem, sem impedir o exercício do direito de propriedade do credor fiduciário, em especial a consolidação da propriedade fiduciária, cujo crédito é extraconcursal.
7. Autorizar a consolidação da propriedade fiduciária, mantendo-se suspensos os atos de imissão na posse e de realização de leilão enquanto perdurar o stay period e reconhecida a essencialidade do bem, concilia o princípio da preservação da empresa com os direitos do credor fiduciário extraconcursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. A vedação prevista no artigo 49, 3º, da Lei nº 11.101/2005 restringe-se à venda ou à retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais durante o período de blindagem.
2. A consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel constitui ato registral que não implica retirada da posse do devedor e pode prosseguir durante o período de blindagem. 3. Devem permanecer suspensos, durante o stay period e enquanto reconhecida a essencialidade do bem, os atos de expropriação material, especialmente a imissão na posse e a realização de leilão extrajudicial.
(...).”
(N.U 1040979-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026. Publicado no DJE 15/04/2026)

Como se vê, os acórdãos partem de uma premissa interpretativa central: o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 não veda toda e qualquer atuação do credor fiduciário durante o
stay period
, mas apenas os atos que impliquem a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. A partir dessa leitura, ambas as Câmaras estabelecem uma distinção jurídica fundamental entre propriedade e posse: a consolidação da propriedade fiduciária é um ato de natureza registral — consistente na conversão da propriedade resolúvel em propriedade plena mediante averbação no Registro de Imóveis —, que não altera, por si só, a situação possessória do devedor em recuperação. Em outras palavras, o credor fiduciário pode ver reconhecido e formalizado o seu direito de propriedade plena sem que isso signifique, imediatamente, a retirada do bem do patrimônio operacional da empresa devedora, razão pela qual tal ato não colide com a proteção conferida pelo período de blindagem.

A meu ver, o raciocínio dos julgados avança para harmonizar dois valores em tensão: o princípio da preservação da empresa — que justifica a suspensão das ações e execuções durante o
stay period
para viabilizar a reorganização do devedor — e os direitos do credor fiduciário extraconcursal, cujo crédito, por expressa disposição legal, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Nesta senda, a solução encontrada pelas Câmaras é de natureza escalonada: permite-se a consolidação da propriedade fiduciária, por ser ato registral que não compromete a posse nem a continuidade das atividades da empresa; contudo, suspendem-se os atos de expropriação material — especialmente a realização de leilão extrajudicial e a imissão na posse —, enquanto perdurar o período de blindagem e for reconhecida a essencialidade do bem. Dessa forma, os julgados preservam o núcleo protetivo da recuperação judicial sem esvaziar o direito real do credor fiduciário, entregando a cada instituto o tratamento jurídico que lhe é próprio.

Ademais, o argumento dos agravados de que a consolidação seria ato
"substancial e irreversível"
que progressivamente afasta o bem da esfera jurídica da recuperanda não se sustenta como fundamento para a suspensão do ato registral. A irreversibilidade da consolidação, enquanto modificação do registro, é inerente à própria estrutura da alienação fiduciária e decorre do inadimplemento contratual — fato incontroverso nos autos, sendo que o que a lei protege durante o
stay period
não é a titularidade formal do bem pelo devedor, mas a sua posse e utilização para fins produtivos. Aliás, a recuperanda já não era proprietária plena do imóvel desde a constituição da garantia fiduciária; era titular de propriedade resolúvel, sujeita à consolidação em caso de inadimplemento. Sustentar que a consolidação registral, por si só, compromete a "
integridade jurídica e econômica"
do bem a ponto de inviabilizar o plano de recuperação é argumento que confunde a proteção possessória com a proteção dominial, esta última não contemplada pela ressalva do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Tampouco prospera o argumento de que a realização de leilão com cláusula editalícia vedando a imissão na posse durante o
stay period
seria medida suficiente para proteger os recuperandos. Com razão a decisão liminar proferida nestes autos recursais (Id. 355830399) ao ponderar que a transferência do domínio a terceiro arrematante, ainda que sem imediata entrega da posse, altera substancialmente a posição jurídica dos recuperandos, sujeitando-os a pretensões possessórias futuras e criando insegurança quanto à continuidade das atividades após o término do período de blindagem.

A realização do leilão, portanto, configura ato de expropriação material que, por seus efeitos concretos sobre a estabilidade do processo recuperacional, deve permanecer suspenso enquanto perdurar o
stay period
e reconhecida a essencialidade do bem.

Nesse ponto, a decisão liminar foi acertada e deve ser mantida quanto à vedação dos leilões.

Portanto, a solução que ora se adota — autorizar a consolidação registral e suspender os atos de expropriação material — concilia adequadamente os interesses em conflito. De um lado, preserva o direito do credor fiduciário extraconcursal de ver reconhecida a conversão de sua propriedade resolúvel em propriedade plena, direito que decorre diretamente do inadimplemento e da regular notificação para purgação da mora, sem que haja fundamento legal para sua suspensão. De outro, assegura que os recuperandos permaneçam na posse direta e no uso produtivo do imóvel durante o
stay period
, protegendo a atividade agrícola que constitui a fonte geradora de receitas do grupo devedor e viabilizando a elaboração e execução do plano de recuperação judicial.

Essa solução está em plena consonância com o bem fundamentado parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que, com precisão técnica, distinguiu os planos registral e material da excussão fiduciária e concluiu pelo parcial provimento do recurso nos exatos termos ora adotados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão interlocutória recorrida para autorizar o prosseguimento dos atos registrais de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula nº 4.359 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta/MT (Fazenda Mineirinha) em favor da agravante, mediante averbação competente, mantendo, entretanto, suspensa, durante o período de blindagem da recuperação judicial e enquanto reconhecida a essencialidade do bem, a realização de leilão extrajudicial e qualquer ato de imissão na posse pelo credor fiduciário ou por terceiro arrematante.

O agravo interno interposto pela recorrente contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo-ativo fica
prejudicado
em razão do julgamento de mérito do recurso pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026